Tribunal: TRF3
Processo: 5005601-62.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
328/549)

5005601-62.2023.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005601-62.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILBERTO BATISTA MONTEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. VÍCIOS FORMAIS DO PPP. AGENTES NOCIVOS. CALOR. AGENTES QUÍMICOS. ÓLEOS MINERAIS. ANÁLISE QUALITATIVA. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concedeu o benefício de aposentadoria especial. A autarquia alega nulidade do PPP por vícios formais e impugna o enquadramento dos agentes calor (metodologia) e óleos minerais (falta de especificação/eficácia do EPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) cabimento da remessa necessária; (ii) validade do PPP assinado por sócio-administrador e suposta ausência de responsável técnico; (iii) caracterização da especialidade pela exposição ao calor acima dos limites de tolerância; (iv) enquadramento por exposição a óleos minerais (hidrocarbonetos) sob análise qualitativa e a eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não acolhido o pedido de conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Rejeitada alegação de nulidade do PPP. A legislação não exige que o signatário tenha poderes de representação legal, bastando ser representante administrativo; no caso, o subscritor é sócio-administrador. A indicação de responsável técnico supre as exigências legais, alinhando-se ao Tema 208 da TNU.

5. Quanto ao agente físico calor, a medição de 28,68 IBUTG supera o limite de tolerância de 25,0 IBUTG previsto na legislação (Decreto no 3.048/99 e NR-15), caracterizando a insalubridade, independentemente de alegações genéricas sobre a metodologia de descanso.

6. Quanto aos agentes químicos (óleos minerais/lubrificantes), a análise é qualitativa (Anexo 13 da NR-15). A descrição no PPP, aliada à natureza da atividade industrial, permite o enquadramento por exposição a hidrocarbonetos. Tratando-se de agentes com potencial cancerígeno e risco de absorção cutânea, a utilização de EPI não elide a nocividade.

7. Preenchido o tempo mínimo de 25 anos, é devida a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a óleos minerais enseja o reconhecimento de atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade quando há risco de absorção cutânea ou presença de agentes cancerígenos. 2. A indicação de responsável técnico e a assinatura por sócio-administrador no PPP validam o documento para fins de prova da atividade especial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 124; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Decreto no 3.048/99; NR-15, Anexos 3 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; TNU, Temas 208 e 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005601-62.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

APELADO: GILBERTO BATISTA MONTEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id. 285569363) contra a sentença (Id. 285569361), proferida pelo Juízo Federal da 2a Vara de São Bernardo do Campo/SP, que julgou procedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada por GILBERTO BATISTA MONTEIRO.

A parte autora ajuizou a demanda (Petição Inicial, Id. 285569336) objetivando o reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/06/2001 a 07/05/2007 e 02/01/2008 a 13/07/2015, laborados na empresa Nossatempera Tratamento Térmico Ltda., com a consequente conversão de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Na sentença recorrida, o magistrado reconheceu a atividade especial nos períodos pleiteados, em razão da exposição aos agentes nocivos calor e óleos minerais, concedendo a aposentadoria especial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 13/07/2015. Fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Em suas razões de apelação, o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária. No mérito, impugna o reconhecimento da especialidade, alegando vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), notadamente a ausência de comprovação de poderes do signatário e a falta de responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período. Quanto aos agentes nocivos, sustenta: (i) em relação ao calor, a ausência de medição correta conforme a NHO-06 e a falta de informações sobre taxas de metabolismo e descanso; (ii) em relação aos óleos minerais, a genérica indicação do agente sem especificação da composição química, o que impediria o enquadramento (invocando o Tema 298 da TNU); e (iii) a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) fornecido. Requer, ainda, a aplicação da TR como índice de correção monetária, caso cabível, o desconto de valores pagos administrativamente e a isenção de custas processuais. Prequestiona a matéria.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id. 285569366), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo INSS é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Remessa Necessária

O INSS requer o conhecimento da remessa necessária. O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, é evidente que o proveito econômico almejado – correspondente à revisão do benefício e ao pagamento das diferenças vencidas – não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o valor atribuído à causa (R$ 80.139,43) e a natureza da demanda previdenciária.

Assim, rejeito o pedido de submissão da sentença ao reexame necessário.

Dos Vícios Formais do PPP

O INSS sustenta a nulidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, alegando ausência de comprovação de poderes do signatário e falta de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em parte do período.

As alegações não prosperam e dissociam-se da prova documental produzida.

Primeiramente, cumpre destacar que não se exige que o signatário do PPP tenha poderes de representação legal da empresa, bastando que seja representante administrativo. Não obstante, no caso concreto, verifica-se que o Sr. Antonio Maciel Rodrigues, subscritor dos formulários, figura expressamente como sócio administrador da empresa empregadora, conforme dados da JUCESP anexado aos autos (Id. 285569360). Portanto, sua legitimidade para firmar o documento é inequívoca.

Quanto à indicação do responsável técnico, melhor sorte não assiste à autarquia. A análise detida dos PPPs (Id. 285569339) revela que há indicação precisa dos profissionais habilitados responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica para os períodos questionados, com a devida menção aos seus respectivos Números de Identificação do Trabalhador (NIT) e registros no conselho de classe competente.

Ademais, a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do Tema 208, fixou a tese de que, para o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos (analisados qualitativamente) e outros agentes em períodos pretéritos, a ausência de informação sobre o responsável técnico no PPP poderia ser suprida por outros elementos de prova. In casu, tal supressão sequer se faz necessária, pois a documentação está formalmente perfeita, não havendo prejuízo à veracidade das informações prestadas pela empresa, que assume a responsabilidade civil e criminal pelos dados declarados.

Do Mérito: Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos de 06/06/2001 a 07/05/2007 e 02/01/2008 a 13/07/2015, laborados na empresa Nossatempera Tratamento Térmico Ltda.

O artigo 57 da Lei no 8.213/91 assegura a aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. A comprovação da exposição deve ser feita mediante formulário (PPP), emitido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT).

Passo à análise detalhada dos períodos impugnados.

1. Período de 06/06/2001 a 07/05/2007

O INSS insurge-se quanto à metodologia de aferição do calor e a ausência de especificação do óleo mineral.

No que tange ao Calor, o PPP registra uma intensidade de 28,68 IBUTG (Id. 285569339, p. 13). A legislação previdenciária vigente à época (Decreto no 3.048/99, Código 2.0.4 do Anexo IV) e a NR-15 (Anexo 3) estabeleciam como limite de tolerância para atividades moderadas o patamar de 25,0 IBUTG. O índice aferido de 28,68 supera, e muito, o limite de tolerância, caracterizando a insalubridade da atividade. A alegação genérica de inadequação metodológica (falta de dados sobre descanso/metabolismo) não é suficiente para infirmar a prova técnica produzida pela empregadora, que goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, houve exposição a Óleo Mineral, agente químico previsto nos decretos regulamentares (Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99) e no Anexo 13 da NR-15 ("Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono"). A manipulação de óleos minerais é avaliada de forma qualitativa, bastando a sua presença no ambiente de trabalho para caracterizar a nocividade, independentemente de medição quantitativa.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a especialidade neste intervalo.

2. Período de 02/01/2008 a 13/07/2015

Nesse período, embora o nível de ruído (71 dB) esteja abaixo do limite de tolerância (85 dB), o formulário atesta a exposição a Óleo Mineral Lubrificante (Id. 285569339, p. 15).

A Autarquia argumenta que a descrição é genérica e não especifica a composição química, citando o Tema 298 da TNU. Contudo, a análise do PPP em conjunto com a natureza da atividade desenvolvida (Tratamento Térmico) permite concluir pela exposição a hidrocarbonetos aromáticos, substâncias cancerígenas presentes na composição de óleos minerais brutos ou pouco refinados.

A indicação "Óleo Mineral Lubrificante" no PPP não é vazia de significado. Ela remete diretamente aos agentes químicos previstos no Anexo 13 da NR-15, cuja nocividade se dá pelo contato cutâneo e absorção, sendo a avaliação, reitere-se, qualitativa. O contato habitual e permanente com tais substâncias, inerente às funções de liderança na amarração de peças em ambiente industrial de tratamento térmico, configura a atividade especial.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), em se tratando de agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos e óleos minerais, os EPIs (luvas, cremes) não são capazes de neutralizar totalmente a nocividade, ante o risco de absorção cutânea e a inviabilidade de proteção integral durante toda a jornada de trabalho. Ademais, havendo possibilidade de o agente ser classificado como cancerígeno (Grupo 1 da LINACH), a eficácia do EPI é irrelevante para descaracterizar a aposentadoria especial.

Desse modo, mantenho o reconhecimento da atividade especial também neste período.

Do Direito à Aposentadoria Especial

Somados os períodos de atividade especial ora confirmados (06/06/2001 a 07/05/2007 e 02/01/2008 a 13/07/2015) aos demais intervalos já caracterizados nessa condição, conforme discriminado na tabela anexa à sentença (Id. 285569362) e não impugnados especificamente no recurso da autarquia, verifica-se que a parte autora atingiu tempo de serviço superior a 25 (vinte e cinco) anos.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, é de ser mantida a sentença que determinou a conversão do benefício em aposentadoria especial, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Dos Consectários

Consigno, que o INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96), cabendo-lhe apenas o reembolso das despesas antecipadas pela parte autora, se houver.

Quanto aos descontos de valores pagos administrativamente ou inacumuláveis, consigno que tal providência é consequência lógica da vedação ao enriquecimento sem causa e do art. 124 da Lei no 8.213/91.

Do Prequestionamento

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes no curso da lide, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ressaltando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando que exponha os fundamentos de sua convicção.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Considerando o desprovimento do recurso interposto pelo INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. VÍCIOS FORMAIS DO PPP. AGENTES NOCIVOS. CALOR. AGENTES QUÍMICOS. ÓLEOS MINERAIS. ANÁLISE QUALITATIVA. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concedeu o benefício de aposentadoria especial. A autarquia alega nulidade do PPP por vícios formais e impugna o enquadramento dos agentes calor (metodologia) e óleos minerais (falta de especificação/eficácia do EPI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) cabimento da remessa necessária; (ii) validade do PPP assinado por sócio-administrador e suposta ausência de responsável técnico; (iii) caracterização da especialidade pela exposição ao calor acima dos limites de tolerância; (iv) enquadramento por exposição a óleos minerais (hidrocarbonetos) sob análise qualitativa e a eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não acolhido o pedido de conhecimento da remessa necessária, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Rejeitada alegação de nulidade do PPP. A legislação não exige que o signatário tenha poderes de representação legal, bastando ser representante administrativo; no caso, o subscritor é sócio-administrador. A indicação de responsável técnico supre as exigências legais, alinhando-se ao Tema 208 da TNU.

5. Quanto ao agente físico calor, a medição de 28,68 IBUTG supera o limite de tolerância de 25,0 IBUTG previsto na legislação (Decreto no 3.048/99 e NR-15), caracterizando a insalubridade, independentemente de alegações genéricas sobre a metodologia de descanso.

6. Quanto aos agentes químicos (óleos minerais/lubrificantes), a análise é qualitativa (Anexo 13 da NR-15). A descrição no PPP, aliada à natureza da atividade industrial, permite o enquadramento por exposição a hidrocarbonetos. Tratando-se de agentes com potencial cancerígeno e risco de absorção cutânea, a utilização de EPI não elide a nocividade.

7. Preenchido o tempo mínimo de 25 anos, é devida a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a óleos minerais enseja o reconhecimento de atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade quando há risco de absorção cutânea ou presença de agentes cancerígenos. 2. A indicação de responsável técnico e a assinatura por sócio-administrador no PPP validam o documento para fins de prova da atividade especial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 124; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Decreto no 3.048/99; NR-15, Anexos 3 e 13. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; TNU, Temas 208 e 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão